Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734817-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO RECORRIDO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL BENS. COMUNICABILIDADE. ART. 1.667 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Tratando-se de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a penhora bens de seu cônjuge na execução, mesmo que não tenha integrado a lide, cabendo a ele o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família. 2.1. “Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil. 3.1. A punição estabelecida nos parágrafos 1o e 2o do artigo 77 do CPC, devido à sua gravidade, deve ser comunicada à parte interessada para que esta possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 843, caput, os dois do CPC, defendendo a existência de direito de meação à cônjuge do executado, com a reserva de sua parte quando da alienação judicial do bem. Aduz que incumbe ao exequente o ônus de comprovar que a dívida teria beneficiado o casal. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para amparar a tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 373, inciso I, e 843, caput, ambos do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que é “correta a determinação de penhora integral do imóvel, quando, então, surge ao cônjuge remanescente o direito de ver afastada a penhora sobre a sua meação, porquanto defenderá direito próprio e em nome próprio.” (ID 57187603). Desse modo, “a ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.377.008/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MEAÇÃO. DÍVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A admissão de prequestionamento ficto (artigo 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei - hipótese não verificada na espécie. 3. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no recurso especial, relacionada com os artigos 373 e 513, §5o, do CPC, acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula no 211/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra prevista no artigo 3o da Lei no 4.121/1962 pode ser excepcionada quando comprovado que o proveito da dívida contraída por um dos cônjuges reverteu em favor do casal, cabendo o ônus da prova, nesse caso, ao cônjuge. 5. Na hipótese, rever o pressuposto adotado pelo tribunal de origem, de que o proveito da dívida contraída por um dos cônjuges teria revertido em benefício do casal, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial (Súmula no 7/STJ). 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.316.449/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, “estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010